Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718374-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE SOUSA DE LIMA PACIENTE: FRANCISCO SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente, preso em flagrante em 31.3.21, pelo crime do art. 157, § 2o, VII, do CP (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), teve a prisão convertida em preventiva em 1o.4.21, como garantia da ordem pública (autos n. 0701625-03.2021.8.07.0008 - ID 26330149). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não considerou condições pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Em razão da pandemia da Covid-19, o paciente não foi conduzido à audiência de custódia, o que caracteriza cerceamento de defesa. A audiência de custódia foi realizada sem a presença do paciente, em razão da “declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria n. 188/GM/MS em 4 de fevereiro de 2020 e recomendação do CNJ” (ID 26330149, p. 1). A Defensoria Pública e o representante do Ministério Público apresentaram manifestação. Não houve prejuízo para o paciente. Conquanto a Resolução n. 213/15 do CNJ oriente a apresentação pessoal do preso na audiência de custódia, em razão da premente necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19, o CNJ editou resolução (n. 313/20), de 19.3.20, recomendando a suspensão do atendimento presencial de partes, advogados e interessados (art. 3o). O Tribunal, então, suspendeu as audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, inclusive as de custódia e as de apresentação de adolescente em conflito com a lei (Portarias Conjuntas ns. 33, de 20.3.20, e 37, de 24.3.20), devendo ser observada, no que couber, a Recomendação 62 do CNJ. As medidas adotadas, em razão da atual pandemia, têm o intuito de reduzir a contaminação do vírus no ambiente prisional. A não condução do preso à audiência de custódia, embora implique sacrifício de uma garantia conquistada, tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física dos detentos – daquele que irá à audiência, pois será exposto à contaminação pelo vírus, e dos demais, pois há o risco de, tendo saído saudável do encarceramento, retornar com o vírus e transmiti-lo para os outros. E não se pode esquecer que a presença dos detentos nas audiências movimenta inúmeros servidores policiais e do Fórum, criando toda uma cadeia que favorece a disseminação do vírus. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, na mesma noite, ingressou em dois ônibus coletivos e, mediante grave ameaça com emprego de faca, anunciou assalto e subtraiu as quantias de R$ 198,90 e R$ 60,00. No primeiro fato, por volta de 23 horas, o paciente entrou no ônibus coletivo que fazia a linha 764.2, se aproximou da cobradora e, mediante grave ameaça exercida com faca, anunciou assalto e subtraiu a quantia de R$ 198,90. Ato seguinte, apontou a arma para o motorista e exigiu que ele parasse o veículo, tendo desembarcado rapidamente. No segundo fato, o paciente, por volta de 23 horas e 20 minutos, entrou em outro ônibus, que fazia a linha 765, se aproximou do cobrador e, antes de passar pela roleta, mediante grave ameaça, anunciou assalto e subtraiu a quantia de R$ 60,00. Ameaçou de morte o motorista e ordenou que ele parasse o veículo e desembarcou. O paciente foi perseguido e contido pelo cobrador e motorista. O motorista do outro ônibus que, momentos antes, também tinha sido vítima do paciente avistou o ocorrido e chamou a polícia. Durante a abordagem policial, foi encontrado com o paciente quantia em dinheiro e a faca utilizada no crime (ID 26330144, p. 3/8). O paciente, por apresentar sinais de embriaguez e diálogo desconexo, não foi ouvido na delegacia (ID 26330144, p. 9). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelo auto de apreensão (ID 26330145, p. 3) e reconhecimento pessoal pelas vítimas. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – o paciente, durante a noite, ingressou em dois ônibus coletivos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu quantia em dinheiro -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, registra bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES